Tribunal: TJES
Processo: 5001737-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001737-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLI CRUZ DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5001737-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA
:
INÊS NEVES DA SILVA DOS SANTOS
E MARLI CRUZ DOS SANTOS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de
acórdão
proferid
o

por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante.

Irresignado,
sustentou
a omissão do julgado “uma vez que deixou de se manifestar acerca da ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã”, violando o devido processo legal.

Contrarrazões
apresentadas.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, assentou-se, expressamente, “
não haver que se falar em violação ao devido processo legal, na medida em que
se
revela consectário lógico
da sucumbência
e obrigatóri
a,
com fulcro no artigo 82, §2º, do CPC/15,
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim,
a expedição de RPV,
aos limites objetivos do comando sentencial.
”

Mesmo que assim não fosse,
o entendimento já robustamente firmado por este Tribunal nos inúmeros casos a envolver esta realidade das serventias não oficializadas, não
permitem alb
erga
r
a tese do Embargante:

“
[...] 1) A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV). 2)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015)
.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001652-02.2022.8.08.0000 RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023)

“
[...]
Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.
[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000, RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DECISÃO: 17/02/2023)

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação destes com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório dos recursos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.